Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa de ofício em desfavor de Decisão Interlocutória que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos para a reabilitação criminal, previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal penal e processual penal, deve ser ratificada a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.

IV. DISPOSITIVO

4. Remessa necessária conhecida e não provida.